Tribunal: TJBA
Processo: 0385381-65.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385381-65.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLUCE CANTUARIO LACERDA

Advogado(s)
:
JOANA DARC SILVA GALVAO DE CARVALHO, DENISE MARIA GRAVATA DE MENEZES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

MM13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA.
DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO 772362421. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA.
RECÁLCULO NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS. REDISTRIBUIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de sete contratos de empréstimo (consignado e crédito automático) firmados com o Banco do Brasil S/A. A apelante sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal por falta de pactuação clara e violação ao dever de informação. O banco, em contrarrazões, impugna a gratuidade da justiça e suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade da justiça e se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos divergem substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; e (iii) determinar se houve pactuação clara e expressa da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, pois as razões recursais combatem os fundamentos da sentença. Mantém-se a gratuidade da justiça ante a ausência de prova que afaste a presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3º/CPC).

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmulas 596/STF e 382/STJ). A abusividade apenas se caracteriza quando a taxa contratada discrepa da média de mercado (Tema 27/STJ).

5. No contrato n. 772362421 (BB Crédito Automático), a taxa de 85,41% ao ano superou significativamente a média do BACEN para a época (73,87% a.a.), configurando vantagem excessiva e impondo o recálculo pelo índice médio.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é lícita em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que prevista a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Tema 246/STJ), requisito atendido nos autos.

7. Em observância ao direito intertemporal, os consectários legais sobre o indébito devem seguir dois regimes: (a) até 29.08.2024, correção pelo IPCA desde o desembolso e juros pela SELIC a partir da citação; (b) a partir de 30.08.2024, vigência da Lei nº 14.905/2024, incide correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do índice de atualização (nova redação do art. 406/CC).

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a abusividade dos juros no contrato n. 772362421, determinar o recálculo pela taxa média de mercado e a repetição simples do indébito, autorizada a compensação. A atualização do indébito deve observar a sucessão de normas no tempo, aplicando-se a nova disciplina do art. 406/CC a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0385381-65.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MARLUCE CANTUARIO LACERDA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.